Tribunal: TRF3
Processo: 5019878-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
132/1006)

5019878-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019878-24.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: DELLA POZZA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KLEBER ALESSANDRE GABOS BENUTE - SP133052-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por DELLA POZZA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

2. A exceção de pré-executividade buscava o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, a concessão de gratuidade da justiça e o reconhecimento de excesso de execução decorrente de supostos pagamentos e parcelamentos anteriores. A decisão agravada rejeitou as alegações, por ausência de prova documental e pela necessidade de dilação probatória.

3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, requerendo pronunciamento expresso sobre matéria de ordem pública e sobre alegado excesso de execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às matérias suscitadas pela embargante; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

7. A decisão consignou que a alegação de excesso de execução, baseada na existência de parcelamentos e pagamentos anteriores, não foi acompanhada de documentos comprobatórios e, inclusive, foi apresentada pela própria recorrente como questão que demandaria perícia contábil, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8. Também restou assentado que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal preenchem os requisitos legais e gozam de presunção de certeza e liquidez, não tendo sido apresentada prova apta a elidir tal presunção.

9. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. 3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão de alegações que demandem dilação probatória.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 99, § 3o; CTN, art. 202; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.064.349/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.833.673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 850.400, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.10.2018; STJ, REsp 1.675.259/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019878-24.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: DELLA POZZA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KLEBER ALESSANDRE GABOS BENUTE - SP133052-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por DELLA POZZA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e contradição. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado incorreu em omissão e contradição, devendo haver um pronunciamento expresso sobre a matéria de ordem pública suscitada. Afirma a necessidade de reconhecimento do excesso de execução, sendo determinada a juntada de novos cálculos, com os correspondentes abatimentos, para a apuração da verdade real dos fatos. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 333255714).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial mencionado:

"(...) Neste primeiro e provisório exame da questão trazida à discussão, não vejo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão 'sub judice' (grifei):

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ' (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução (grifei):

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, 'Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ'. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que 'A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor'. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido' (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto de vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor ('A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória').

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

'In casu', a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

'ID 339932583: trata-se de exceção de pré-executividade por meio da qual a parte excipiente pretende:

1) seja 'por fim, julgado totalmente procedente o presente pedido, sendo declarado, judicialmente a nulidade das CDAs, abrangidas pela transação via parcelamento, assim como, a nulidade da presente execução fiscal, pelos motivos alhures elencados'.

Não juntou documentos.

A parte excepta se manifestou junto ao ID 356060113, pela rejeição dos pedidos.

Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.

Inicialmente cabe ressaltar que a exceção de pré-executividade (também conhecida como objeção de pré-embargos) trata-se de construção jurisprudencial que permite ao executado a formulação de defesa, sem a necessidade de garantia do Juízo, desde que veicule matéria de ordem pública cognoscível de plano pelo magistrado, que dispense dilação probatória.

Qualquer linha de defesa que não apresente tais características somente pode ser apresentada em embargos à execução, observados os requisitos legais inerentes. Servindo de abono a esse entendimento:

'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ART. 133 DO CTN. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. (...) 4. 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória'. (Súmula 393, do STJ). 5. Com efeito, a 1 Seção desta Corte Especial, no julgamento do Resp n° 110925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos decidiu que '1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.' (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (...)' (STJ - AGRESP 1167262 - 1a Turma - Relator: Ministro Luiz Fux - Publicado no DJE de 17/11/2010).

Destaco, por caminhar no mesmo sentido, a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória'.

Passo a análise da exceção como segue.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte excipiente requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita sob o fundamento de que não goza de condições a custear o presente processo, sem que haja prejuízo ao seu próprio sustento e da continuidade da pessoa jurídica.

Sobre o tema, prescreve o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que 'presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural'.

O entendimento pacificado junto ao C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, se encontra assim sedimentado:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. 'A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ' (AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe de 07/03/2022). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da ausência de comprovação da condição de miserabilidade. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial' (AgInt no AREsp n. 2.064.349/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

(grifei)

Analisando o que dos autos consta, anoto que não foi apresentado nenhum documento pela parte excipiente como prova da precariedade de sua situação financeira.

Assim, ausente a comprovação da situação econômica desfavorável da parte excipiente, indefiro o pedido de justiça gratuita.

NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS

Analisando os argumentos oferecidos pela parte excipiente, verifico que não lhe assiste qualquer razão.

Primeiro, porque há entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decretação de nulidade da CDA se encontra atrelada à existência de prejuízo. Trago à colação os seguintes julgados a esse respeito:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARENCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL ONDE EXECUTADO O SERVIÇO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. 3. Infirmar as conclusões do acórdão a quo acerca da validade do título executivo e da intimação efetivada no caso concreto demanda novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Havendo o Tribunal de origem consignado, expressamente, que o serviço prestado pela recorrente enquadra-se nas exceções do artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, de modo que a competência para instituição do ISSQN recai sobre o Município onde executado o serviço, inviável se torna analisar a tese defendida no recurso especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 5. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017; AgInt no REsp 1.343.351/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017. 6. Agravo interno não provido' (STJ, AgInt no REsp 1833673 / ES, Primeira Turma, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/09/2021)

(grifei)

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA. CDA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Tribunal 'a quo', ao julgar Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, negou-lhe provimento, a fim de manter a decisão de 1o Grau, que acolhera parcialmente Exceção de Pré-executividade, por reconhecer prescrita parte do crédito tributário em execução. Afastou o órgão julgador a alegação de que a Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executivo não preencheria os requisitos legais. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535, II, do CPC/73, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'). V. Na forma da jurisprudência do STJ, a 'nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas ('pas des nullités sans grief')' (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016. VI. Agravo interno improvido' (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 850400, Segunda Turma, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/10/2018).

Segundo. Analisando estes autos, constato que a presente execução fiscal tem por objeto a cobrança dos títulos executivos extrajudiciais relacionados no documento de ID 332088403 - p. 1.

E, da leitura dos documentos juntados nos IDs 332088346 a 332088348 e 332088350 a 332088402 e 332088404 a 332088407, constato que todos os créditos foram constituídos por meio de declaração da própria contribuinte.

É de se ressaltar que na sistemática das declarações apresentadas, não há constituição de crédito (novo lançamento), mas apenas a quantificação de crédito fiscal declarado e não pago, consubstanciando-se na divergência constatada entre o valor declarado e aquele efetivamente pago.

Incide, pois, no caso em tela, a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: 'A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providencia por parte do Fisco'.

Neste sentido:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA DCTF. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ORIENTAÇÕES ADOTADAS PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS, NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 436/STJ. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já pacificou entendimento, em Recurso Repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a entrega da DCTF ou documento equivalente constitui definitivamente o crédito tributário, dispensando outras providências por parte do Fisco, não havendo, portanto, falar em necessidade de lançamento expresso ou tácito do crédito declarado e não pago (REsp 962.379, Primeira Seção, DJ de 28.10.2008). 2. Nesse sentido, a Súmula 436 do STJ: 'A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco'. 3. Vale destacar ainda que o Resp 1.120.295/SP, apreciado na sistemática dos recursos repetitivos (anterior art. 543-C do CPC/1973), assentou a aplicabilidade do art. 219, § 1o, do CPC/1973 às execuções de crédito tributário, de modo que a interrupção da prescrição deve retroagir à data do ajuizamento da ação executiva. 4. Colhe-se dos autos que os débitos discutidos (DCG) são relativos às seguintes competências: 08/2008, 9/2008, 04/2009 e 05/2009. Estes foram declarados e constituídos por meio de GFIPs regularmente entregues entre 29/8/2008, 3/10/2008, 4/5/2009 e 1/6/2009. 5. Em 22/07/2013, a executada formalizou Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP (DCG/LDCG), o qual foi indeferido em 23/04/2014, após a contribuinte não ter atendido à intimação para promover à retificação mediante a entrega de nova GFIP. 6. A execução foi ajuizada em 18/08/2016, com despacho citatório em 30/09/2016, sem cogitar na fluência do lustro prescricional. 7. Agravo Interno não provido' (STJ, REsp no 1675259 / RS, Segunda Turma, MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 28/11/2018).

(grifei)

Somente por este prisma já se faz possível concluir pela absoluta ciência da parte excipiente quanto a origem, o termo inicial e a data de constituição do crédito tributário.

E da análise dos citados documentos, concluo que as informações contidas nas Certidões da Dívida Ativa são suficientes para propiciar a ampla defesa. Soma-se aqui que as Certidões de Dívida Ativa que amparam o executivo, ao contrário do que pretende alegar a parte excipiente, vêm revestida de todos os requisitos legais exigíveis, permitindo a perfeita determinação da origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como dos critérios legais para o cálculo de juros e demais encargos (art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional).

Saliento, ainda, que a forma de composição da correção monetária e juros está devidamente explicitada nas certidões de dívida ativa apresentadas, com indicação da legislação de regência aplicada. Não subsiste, portanto, a alegação da parte excipiente.

Ressalto, as Certidões aqui apresentadas observam os requisitos dos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei Federal no. 6.830/80, gozando de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204, 'caput' do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, a seguinte ementa:

'Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. 1. A dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez somente ilidível por robusta prova em contrário, a cargo do sujeito passivo da obrigação (LEF, art. 3o). Caso em que restaram atendidos todos os requisitos formais necessários à validade da CDA em apreço, em conformidade com o que prescreve o art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, e inciso III do art. 202 do CTN. 2. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a eventual omissão de requisitos formais na certidão de dívida ativa não a torna inválida, se não redundar em prejuízo à defesa do executado. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 3. Apelação da CEF provida, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito' (TRF - Primeira Região - Apelação Civel no 33000050806 - UF: BA DE 25/05/2003).

Este entendimento persevera até os dias atuais, como se pode ver no seguinte julgado:

'E M E N T A. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS. INOCORRÊNCIA. ART. 2o § 5o DA LEI N. 6.830/80 E ART. 202 DO CTN. ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO UTILIZADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO DECRETO LEI N. 1025/69. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - A certidão de dívida ativa, como todo título de crédito que preenche os requisitos legais, goza de presunção de certeza e legitimidade. - No caso concreto, as certidões de dívida ativa apresentadas pela União Federal preenchem os requisitos obrigatórios estabelecidos no art. 2o § 5o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, portanto, plenamente exequíveis. - Do exame da certidão de dívida ativa verifica-se que o título consigna os dados pertinentes à apuração do débito, com discriminação do sujeito passivo, origem e natureza, data do vencimento e da inscrição, número do procedimento administrativo, forma de constituição e notificação, o valor devido, o termo inicial dos encargos e respectiva legislação reguladora dos juros de mora aplicados e da correção. - Estando em conformidade com os requisitos descritos, a certidão goza de liquidez e certeza, nos termos do art. 3 da LEF, podendo tal presunção ser elidida apenas por prova inequívoca a cargo do executado. Assim, regra geral, constantes os requisitos essenciais do documento, a desconstituição da CDA não pode se dar por meio de alegações abstratas e/ ou genéricas, mas apenas nos casos de prova cabal de tratar-se de dívida infundada. - Cabe a agravante desconstituir a presunção de certeza trazendo aos autos elementos que confirmem suas alegações, entretanto, tendo em vista a natureza da exceção de pré-executividade, a qual não comporta a instrução probatória, não é possível que tal matéria seja arguida pela via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ. - Igualmente, as alegações de ilegalidade da majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, bem como de alteração da base de cálculo do faturamento para receita bruta, não são passíveis de análise na via da exceção de pré-executividade, pois demandam dilação probatória. - Relativamente à utilização da Selic, é notória a disposição contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional a qual estabelece que se não houver lei em sentido diverso, os juros serão aplicados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Entretanto, tal matéria encontra-se sedimentada pelos artigos 13 da Lei 9.065/95 e 30 da Lei 10.522/2002 (a qual resultou da conversão da Medida Provisória 1.542/96 e reedições até a de no 2.176-79/2001), os quais autorizaram a incidência da taxa SELIC aos débitos fiscais não pagos nos respectivos vencimentos. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da aplicação, somente, da taxa SELIC, prevista no artigo 39, §4.o, da Lei 9.250/95, com exclusão de qualquer outro indexador, como critério de juros e correção monetária, a partir de 01.01.96, pois, embora denominada taxa de juros, o fator de atualização da moeda já se encontra considerado nos cálculos fixadores da referida taxa (REsp 1111175/SP; REsp 150.345/RS; REsp 192.015/SP; REsp 210.708/PR; REsp 240.339/PR). - No que diz respeito a cobrança de verba honorária aos procuradores fazendários, juntamente com a cobrança de crédito tributário, por meio do encargo legal previsto no Decreto-lei n. 1025/69, observo que tal encargo 'é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios' (Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos). - Ademais, destina-se a custear despesas relativas à arrecadação de tributos não recolhidos, tais como despesas com a fase administrativa de cobrança, não traduzindo exclusivamente a verba sucumbencial, estando apenas esta incluída no referido percentual, nos termos da Lei no 7.711/88. - Assim é que o encargo legal supracitado é sempre devido, inclusive nos embargos à execução fiscal, visto que a ausência de recolhimento de tributos deu causa a instauração da relação jurídica processual e despesas administrativas. - Agravo de instrumento não provido' (TRF3, Agravo de Instrumento no 5010570-71.2019.403.0000, Desembargadora Federal Mônica Nobre, DJe: 04/05/2020).

(destaque por relevância)

E, por fim, ainda no que diz respeito à matéria referente a nulidade de CDA, trago à colação o seguinte trecho da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 5005565-05.2018.403.6114, pelo MM. Desembargador Federal Johonson Di Salvo:

'A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei' (TRF3, Agravo de Instrumento no 5005565-05.2018.403.0000, Relator: Desembargador Federal Johonson Di Salvo, DJe: 19/03/2019).

Assim, reconheço a liquidez e certeza dos títulos executivos, afastando a alegação de nulidade e cerceamento de defesa na forma como apresentadas pela parte excipiente.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS

Aduz a parte excipiente: '[...] No contexto prático da execução fiscal, é importante utilizar o instituto da exceção de pré-executividade como meio de arguir o direito à compensação, visto que, essa medida pode ser manejada sem a necessidade de garantia do juízo. Basta a singela leitura das CDAs, apresentadas na inicial, para verificarmos que parte das CDAs, encontram-se abarcadas pela transação e parcial pagamento, senão vejamos: [...]' grifei.

A pretensão da parte excipiente se encontra alicerçada, apenas e tão somente, na leitura rasa das Certidões de Dívida Ativa e da sua interpretação.

Pois bem.

Da leitura mais atenta das CDAs de nos 80 2 21 063400-39 (ID 332088401), 80 2 21 010371-76 (ID 332088350), 80 6 21 021660-33 (ID 332088346) e 80 6 21 135232-08 (ID 332088347) depreende-se que vieram acompanhadas do extrato de pagamentos (anexo 3), que apontam o registro dos valores arrecadados nos débitos referentes aos títulos executivos em tela.

Por fim, em que pese a questão trazida a debate, há de se destacar, ainda, que a parte excipiente não trouxe aos autos nenhum documento a corroborar as suas alegações. E, sendo estes documentos imprescindíveis ao sucesso da defesa, o ônus de sua juntada aos autos recai sobre a parte excipiente, em especial quando se trata de exceção de pré-executividade que necessita de prova cabal e pré-constituída do direito alegado.

Dito isto, as Certidões apresentadas gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204, 'caput' do Código Tributário Nacional. E tal presunção não foi elidida pela excipiente.

Fica afastada, por tais fundamentos, esta pretensão.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida nestes autos, mantendo a higidez dos títulos executivos em cobro, consoante fundamentação.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em rejeição de exceção de pré-executividade (STJ - ERESP 1.048.043/SP - Corte Especial - Relator: Ministro Hamilton Carvalhido - Publicado no DJe de 29/06/2009).

Abra-se vista dos autos à parte exequente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito.

Decorridos, na ausência de manifestação, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Intimem-se.'.

Compulsando os autos, verifico que a excipiente/agravante sustenta que parte dos débitos constantes das CDAs que fundamentam o feito executivo de origem foram objeto de parcelamento, devendo ser deduzidos os valores pagos nas referidas transações. Ocorre, porém, que a recorrente não trouxe qualquer documento apto a demonstrar a referida afirmação.

Tratando-se de alegação que demanda nítida dilação probatória (a própria recorrente afirma a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido), não vislumbro a possibilidade de sua análise na estreita via da exceção de pré-executividade.

Desse modo, a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada deve ser mantida pelos fundamentos acima expostos.

Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por DELLA POZZA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA..

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por DELLA POZZA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

2. A exceção de pré-executividade buscava o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, a concessão de gratuidade da justiça e o reconhecimento de excesso de execução decorrente de supostos pagamentos e parcelamentos anteriores. A decisão agravada rejeitou as alegações, por ausência de prova documental e pela necessidade de dilação probatória.

3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, requerendo pronunciamento expresso sobre matéria de ordem pública e sobre alegado excesso de execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às matérias suscitadas pela embargante; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

7. A decisão consignou que a alegação de excesso de execução, baseada na existência de parcelamentos e pagamentos anteriores, não foi acompanhada de documentos comprobatórios e, inclusive, foi apresentada pela própria recorrente como questão que demandaria perícia contábil, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8. Também restou assentado que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal preenchem os requisitos legais e gozam de presunção de certeza e liquidez, não tendo sido apresentada prova apta a elidir tal presunção.

9. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. 3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão de alegações que demandem dilação probatória.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 99, § 3o; CTN, art. 202; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.064.349/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.833.673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 850.400, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.10.2018; STJ, REsp 1.675.259/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão